Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DECIO PEZZINI, (AGRAVADO), DECIO PEZZINI - CPF: 194.936.570-00 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS DO PERITO
–

MERA
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS – DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E III DO ART. 1.016
DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante não expõe o fato e o direito, tampouco

as
razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (art. 1.016, III, do CPC)
, mas limita-se a reiterar argumentos genéricos e já rechaçados na sentença, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024973-82.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 1a Vara Cível da comarca de Água Boa
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou
o valor indicado pelo
perito
,
de R$24.746,10.

O agravante alega
violação ao princípio do contraditório, sob o argumento de
que
“
os cálculos por ele apresentados foram fundados nas cédulas correspondentes ao agravado, com os percentuais corretos e demonstrando o que de fato pertence ao credor.”

Pedido
de antecipação da tutela recursal

indeferido
(I
d
239310693
)
.

Contraminuta
no
I
d

238927171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
se
insurge contra a decisão que homol
ogou o laudo pericial, proferida nestes termos:

“
- Das preliminares (cerceamento de defesa)

De início, com relação a alegação de cerceamento de defesa sob o fundamento de que o perito judicial deixou de responder a quesitos formulado pelo executado, tenho que não merece prosperar, uma vez que o laudo foi apresentado com as respostas dos quesitos formulados nos autos, e quando intimado para prestar
esclarecimentos, o perito judicial prontamente apresentou esclarecimentos em Id. 67339891 - págs. 283-287, descrevendo que não foi localizado os quesitos do banco executado, e que apesar de ter entrando em contato solicitando seu envio, o banco informou a ausência de sua localização em seu banco de dados, o que não foi impugnado pelo banco.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Por outro lado, não conheço das demais preliminares arguidas pelo executado posto que já analisadas e afastadas no título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença, conforme sentença em Id. 67338569 - págs. 235-243.

- Do mérito

O executado limitou sua impugnação aos cálculos do perito apresentando matérias com relação ao mérito do título executivo já afastadas quando da prolação da sentença nos autos, deixando de impugnar especificamente os cálculos trazidos pelo perito judicial.

Demais disso, observo que o laudo juntado em Id. 67339891 - págs. 119-171, constatou os parâmetros utilizados para a confecção dos cálculos, conforme consta no item "III - Cálculos periciais", descrevendo que o desenvolvimento dos cálculos consistiu nas cédulas rurais pignoratícias operação 87/00338-4 e operação 89/0022/-9, "considerando os critérios fixados na Sentença, temos as seguintes bases: CORRECÃO MONETÁRIA: CONTRATADA; JUROS REMUNERATÓRIOS: JUROS CONTRATADOS; CAPITALIZAÇÃO: CAP. FIXADA NO
CONTRATO PERCENTUAIS FIXADOS PARA CALCULAR DIFERENÇA ABRIL DE 1990: 41,28% (calcular a diferença entre o percentual aplicado de 84,32% e o fixado), CRITÉRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENCAS: INDEXADOR: INPC; JUROS DE MORA: 12% ao ano (a partir da citação 17/06/10)".

E no item “IV - Conclusão", o perito concluiu que o saldo credor apurado em favor do exequente desde a citação para até a data do depósito em juízo (17.06.2015), atinge a importância de R$ 24.746,10 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

Com efeito, observo mero inconformismo genérico do executado quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões da parte executada foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa, que se utilizou do índice de correção monetária definido na sentença.

Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert
encontram-se
satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 67339891 - págs. 119-171, com arbitramento do valor devido em R$ 24.746,10 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos), atualizado até 17.06.2015.

Defiro o requerimento em Id. 135324691, pelo que determino a expedição do alvará de levantamento dos honorários periciais, conforme requerido.

Escoado o prazo recursal, certifique-se, em seguida, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em juízo na quantia encontrada pelo perito em favor do exequente
”
.

As
arguições do agravante em sentido contrário ao laudo pericial
foram rechaçadas
na primeira instância sob o fundamento de
serem genéricas
e de já terem sido refutadas na
sentença.

Nas
razões ora apresentadas,
o agravante
se limitou
novamente
a
argumentar de forma genérica
que “
os cálculos por ele apresentados foram fundados nas cédulas correspondentes ao agravado, com os percentuais corretos e demonstrando o que de fato pertence ao credor
”
.

Portanto, não cumpriu os
incisos II e III do art. 1.016

do CPC
, que estabelecem que a petição do AI deve conter a
exposição do
fato
e
do
direito, bem como
as
razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido.

Desse modo, a
usente
pressuposto de admissibilidade
, impõe-se o
seu
não conhecimento.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO –RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do agravo interno cujas razões de inconformismo estejam dissociadas do teor da decisão
combatida
”.

(
TJMT,
N.U 1009326-47.2024.8.11.0000,
relatora Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 26
-6-
2024, DJE
de
29
-6-
2024).

Pelo exposto, não conheço do R
ecurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024